Tribunal: STF
Processo: HC 72107
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
PENA  - CRITÉRIO TRIFASICO - ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL.
Na  fixação da  pena final,  descabe  considerar, a  um só  tempo, os
antecedentes  criminais  (circunstancia judicial)   e  a reincidencia
(agravante),  disciplinados, respectivamente, nos  artigos 59 e 61 do
Código  Penal. O vício de  procedimento não e afastado pelo fato de a
pena  final haver ficado acima,  em apenas um ano, da minima prevista
para  o tipo. O preceito do artigo 68 do Código Penal tem como escopo
maior  viabilizar o  exercício do  direito de  defesa pelo condenado,
consubstanciando,  assim,  princípio  a  ser  observado.  "Violar  um
princípio  e muito  mais grave  que  transgredir uma  norma qualquer"
(Celso  Antonio Bandeira de  Mello - Curso de Direito Administrativo,
5. edição, pagina 451).